Tribunal: STF
Processo: HC 74275
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
        - No que diz respeito à ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, é esta Corte incompetente para examinar essa
alegação, porquanto não foi ela apreciada pelo Tribunal  de Justiça
local na revisão criminal.
        - A incompetência ratione loci gera nulidade relativa,
razão por que, se não argüida no momento processual oportuno - o que
não ocorreu no caso -, a incompetência do juízo fica prorrogada,
sanando-se, assim, essa nulidade.
        - No concernente à incompetência ratione materiae, ela
não se deu, pois, como salientou a Corte local, o crime de falsidade
ideológica em causa foi praticado com o intuito de o ora paciente
ocultar a própria identidade, sem o propósito de lesar o Poder
Público Federal, sendo, assim, competente a Justiça Estadual, como
já decidiu este Tribunal, ao julgar o RHC 60.574.
        Habeas corpus conhecido em parte, mas nela indeferido.